Tribunal: STF
Processo: ACO 3215
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver (i) assentada a nulidade do ato mediante o qual estabelecido prazo para o pagamento de parcela de operação de crédito formalizada com o Banco do Brasil e (ii) determinado à parte ré que (a) se abstenha de bloquear os recursos estaduais enquanto não concluídos os procedimentos necessários à adesão do ente estadual ao regime previsto na Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017, ou até manifestação do ente federal, bem assim (b) deixe de impor entraves à obtenção de novos financiamentos.



    Em pronunciamento publicado no dia 15 de setembro de 2022, ante anuência da ré, homologuei a desistência da ação cível originária, condenando a parte autora, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Na mesma data, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão.



    O Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno contra o pronunciamento (petição/STF n. 72.489/2022). Alegando que a desistência manifestada no processo decorreu da condição imposta pelo art. 23, § 5º, da Lei Complementar n. 178/2021 para a eficácia de acordo extrajudicial firmado com a União, postula o afastamento da condenação sucumbencial. 



    Em 24 de novembro de 2022, a Secretaria atestou não haver sido apresentada contraminuta. 



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, de início, a tempestividade do recurso. 



    O art. 231, VII, do Código de Processo Civil prevê como marco inicial da contagem de prazo a data da publicação, quando se der a intimação por Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Confira-se: 



    Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: 



    […] 



    VII – a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; 



    […]



    Uma vez que o ato recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 15 de setembro de 2022, não se pode falar em trânsito em julgado na mesma data, porquanto não transcorridos os prazos recursais aplicáveis. 



    No mérito, entendo que a irresignação merece ser acolhida. 



    A desistência da ação cível originária, manifestada pelo Estado de Minas Gerais, decorreu da imposição contida no art. 23, § 5º, da Lei Complementar n. 178/2021, que condiciona a eficácia de acordo extrajudicial celebrado com a União à apresentação de protocolo do requerimento de desistência das ações judiciais nas quais debatidos os valores objeto da avença. 



    Observo que, após a formalização do ato agravado, o ministro André Mendonça, na ACO 3.252, reconheceu a inviabilidade de determinar-se à parte desistente, nesse contexto, o pagamento de honorários (DJe de 8 de setembro de 2022). Idêntica compreensão foi adotada pela ministra Rosa Weber na ACO 3.235, DJe de 12 de agosto de 2022. 



    Na mesma linha de entendimento, reexaminando o processo, concluo ser incabível, na hipótese, a condenação ao pagamento de honorários.



    3. Do exposto, torno sem efeito a certidão publicada em 15 de setembro de 2022. 



    Reconsidero, apenas quanto ao capítulo alusivo aos honorários advocatícios, a decisão agravada, afastando a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator